Tribunal: TJMT
Processo: 1001726-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO DE MAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra julgamento de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Propósito recursal é a reforma para julgar improcedentes os pleitos iniciais, uma vez que o cancelamento se deu em razão de manutenção não programada da aeronave. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
Aquisição de passagens aéreas para o trecho de Marabá/PA – Belém/PA (Conexão) – Campinas/SP (conexão) - Cuiabá/MT, com data de embarque para o dia 14.12.2019 com saída às 15h45 e chegada em Cuiabá prevista para às 23h10 do mesmo dia. Contudo, o embarque inicial somente ocorreu às 19h30, o que resultou em substituição de conexão de Campinas/SP para Guarulhos/SP, e chegada ao destino às 07h55 do dia 15/12/2019, ou seja, mais de 8 (oito) horas de atraso para chegar ao destino final contratado.
O argumento de atraso em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade. “Precedentes” desta Turma: N.U 1000770-17.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 10/12/2019 e N.U 1000246-14.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados a parte consumidora, notadamente o descumprimento dos termos contratados.
Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[RONALDO ROBERTO RONCARI - CPF: 722.619.942-49 (RECORRENTE), LEONARDO ARAUJO SOARES - CPF: 856.310.946-49 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL); DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (2a VOGAL)

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020